Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-10.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010842-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ERICK GOMES DA SILVA PARA - CPF: 072.099.611-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS

– PRIS
ÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NULIDADE

DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA
DO
PACIENTE
, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –

2
. EXCESSO DE PRAZO PARA
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A
LEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART. 316 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
–
INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA RECEBIDA E PRISÃO
PREVENTIVA DO PACIENTE
REAVALIADA E MANTIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
3
.
ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
– INCONSISTÊNCIA DA TESE
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE
DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. Constatado que a denúncia foi recebida e a prisão preventiva
do paciente
foi reanalisada e mantida pelo juízo de primeiro grau, não mais subsiste a alegação de excesso de prazo e violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

3
.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisito
s previstos nos arts. 312 e 313
do Código de Processo Penal.

4
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegad
a.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Peres Dias Nunes em prol de
Erick Gomes da Silva Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante em 16 de março de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1005189-95.2021.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), porque, em tese, trazia consigo e tinha em depósito 2 (duas) porções de maconha, pesando 560g (quinhentos e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Registra, o impetrante, que os policiais militares, ao realizarem patrulhamento, visualizaram o paciente em pé, próximo a uma quitinete, contudo, ao perceber a presença da guarnição, este entrou na residência e deixou cair uma sacola com uma grande porção de maconha, diante da situação de flagrância, os agentes públicos entraram na quitinete e fizeram a abordagem.

Assevera, outrossim, que na busca pessoal nada foi encontrado com o paciente, todavia, ao perceberem um forte odor de maconha, os agentes policiais iniciaram uma busca na propriedade, momento em que localizaram outra sacola plástica dentro do fogão, contendo mais um tablete de maconha.

Sustenta, além disso, que no presente caso, resta claro que a medida mais justa é o trancamento da ação penal, por evidente violação de domicílio, tendo em vista que é entendimento deste Tribunal de Justiça que não se justifica a invasão na residência do suspeito que foge para dentro do local.

Destaca, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, pois se encontra preso há mais de 96 (noventa e seis) dias sem que houvesse a devida revisão da medida a cada 90 (noventa) dias, conforme determina a Lei n. 13.964/2019, tampouco houve recebimento da denúncia, extrapolando, portanto, qualquer juízo de razoabilidade.

Alega, outrossim, que o paciente é tecnicamente primário e apesar de responder a outro inquérito, sequer foi ofertad
a
denúncia, não podendo ser utilizado como antecedentes criminais
;
não responde
a
nenhum outro processo
;
detém endereço fixo
;

bem como
trabalho lícito.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
eu
o trancamento da ação penal, por manifesta ilegalidade da obtenção de provas; subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ainda que mediante substituição por medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência
acaso
deferida.

O pedido de urgência foi indeferido
por este magistrado, na condição de relator substituto
,

por intermédio das razões encontradiças no
I
D

92265959
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

93242973
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID
94873962
, opinou pela denegação da ordem.

O
juiz convocado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, atuando em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, declarou seu impedimento por ter sido apontado como autoridade coatora (ID
95631958
), motivo pelo qual este processo foi redistribuído por sorteio para a minha relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo

e
m pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
não merece prosperar o pedido de declaração de nulidade da investigação policial
com base na tese de que a prova colhida por
meio da busca domiciliar é nula, com o consequente trancamento da ação penal dela derivada,
porquanto os policiais militares teriam realizado busca e apreensão na casa
do paciente

sem mandado judicial, entrando no imóvel sem autorização dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Com efeito, os policiais militares que efetuaram o flagrante relataram
para a
autoridade policial
que
enquanto realizavam patrulhamento, avistaram o paciente
,
o qual
,
além de estar utilizando uma tornozeleira eletrônica,
ao notar a presença da guarnição, entrou na
sua residência
em desabalada carreira
, deixando, contudo, cair uma sacola amarela na via pública
.
Os agentes públicos, ao verificarem a sacola,
constataram
que em seu interior continha uma porção de maconha, motivo pelo qual,
em razão dess
a situação de flagrância, entraram
na
casa para prender o
acusado
.
Os policiais relataram, ademais, que n
o local, após sentirem forte odor de maconha, fizeram buscas pelo interior do imóvel e encontraram outra porção da substância dentro do forno.

Nesse contexto
,
não resta a menor dúvida, que
apreensão da
s
droga
s
foi realizada em clara situação de flagrância,
daí por
que
,
na
espécie,
não se tratou
de invasão domiciliar
, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram
os agentes da lei a
constatar previamente a prática de crime no interior da residência
do paciente
.

Por conseguinte
, é forçoso reconhecer, que as
circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto
a busca domiciliar
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244
do Código de Processo
Penal,
assim redigido
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso,
deve ser ressaltado, também, que
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação,
p
or se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por con
ta disso
,
o ingresso da
p
olícia na
sua
residência sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Aliás, acerca do tema,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência por que se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(
STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

E, no mesmo sentido,
e
ste
Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como se se infere dos
acórdãos
a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em
harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não
houve
violação ilí
cita ao domicílio em que estava o paciente
: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele
s
; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos
naquela
residência.

Além
do mais
, impõe-se registrar que, e
mbora o paciente
, em
seu
interrogatório policial,
tenham dado
versões distintas acerca da dinâmica dos fatos, é certo que
no âmbito restrito do
habeas corpus
, é inviável a análise de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória
, motivo pelo qual, a
análise exauriente sobre a legalidade da busca e apreensão no domicílio
do acusado
deve ser melhor ava
liada e legitimada ou não pelo j
uízo
de primeiro grau
após o encerramento da instrução processual
, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

No
utro viés, no
que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
,
pois
o paciente
se encontra preso há mais de 96 (noventa e seis) dias sem que houvesse a devida revisão da medida a cada 90 (noventa) dias, conforme determina a Lei n. 13.964/2019, tampouco houve recebimento da denúncia, extrapolando, portanto, qualquer juízo de razoabilidade
, verifica-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que no dia 5 de julho de 2021 foi recebida a denúncia, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia 2 de setembro de 2021, às 14h, oportunidade em que foi revista e mantida a prisão cautelar do
acusado
,
bem assim
indeferido o seu pedido de revogação formulado na defesa prévia.

Logo
,
é forçoso concluir que
não persiste mais o alegado excesso de prazo para o recebimento da denúncia,
não cabendo,
também
, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

De outro prisma, no que diz respeito à ausência dos requisitos da prisão preventiva, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do
acusado a garantia da ordem pública, justificando que ele é criminoso contumaz, posto que em abril de 2020

foi preso em flagrante
e dado como incurso pela autoridade policial nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, também por quantidade expressiva
de drogas, sendo-lhe concedida liberdade provisória no dia 15 daquele mês.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pel
a

autoridade judiciária
de primeiro grau
quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Visto.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de
ERICK GOMES DA SILVA PARA
pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006.

Consta dos autos que no dia 16/03/2021, a guarnição da polícia ao avistar um indivíduo fazendo uso de tornozeleira eletrônica se direcionou a realizar a abordagem, no entanto o autuado ao avistar a guarnição adentrou a sua residência, momento em que deixou cair uma sacola com uma porção grande de substância análoga à maconha. Ao realizar a abordagem ao
flagranteado
fora encontrado dentro de sua residência uma sacola branca que continha “meio tablete” de substância análoga a maconha.

O
flagranteado
, por sua vez, ao ser devidamente ouvido pela autoridade policial, declarou que estava dormindo no momento da abordagem policial e afirma que não estava em posse de nenhuma substância entorpecente.

O Ministério Público pugnou pela homologação do Auto de Prisão em Flagrantes, bem como, pugnou pela conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva, conforme gravação anexa.

Concedeu-se a palavra à Defesa que manifestou pela conversão da Prisão em Flagrante na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
conforme fundamentos expostos em mídia audiovisual em anexo.

É o relato. Decido.

Em relação à regularidade da prisão, registro primeiramente que as devidas análises são de competência deste Juízo e, portanto, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, especificamente o art. 302 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual
HOMOLOGO
a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal (CPP), nos termos do seu inciso II verifico a necessidade da conversão da prisão ora analisada em preventiva.

Observo da ficha de antecedentes do denunciado que o mesmo em abril de 2020, dia 15, passou por audiência de custódia e, na oportunidade, fora concedido liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Naquela oportunidade o custodiado fora apreendido e dado como incurso pela autoridade policial nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, também por quantidade expressiva.

Já neste procedimento, fora consignado pelos agentes públicos que fizeram a apreensão que o custodiado estaria utilizando monitoramento eletrônico e
de posse de meio tablete de maconha e uma porção de substância análoga à maconha, ID 51160605.

O custodiado ao ser ouvido pela autoridade policial aduziu que no momento da abordagem encontrava-se dormindo.

Pois bem. Nota-se que o custodiado ainda encontra estímulo para a traficância, e mesmo monitorado eletronicamente não se intimida e prossegue na prática de delitos.

Tais circunstâncias vulneraram a garantia da ordem pública, dado a renitência delitiva no mesmo tipo penal, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas não se mostram eficientes para o acautelamento do meio e nem para a prevenção à renitência delitiva.

Neste sentido tem decidido o Tribunal deste Estado:

HABEAS CORPUS –
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA
–CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEMDENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente obteve a“(...)liberdade provisória em 03/09/2020 e, novamente, voltou a ser preso por tráfico, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente renitência no cometimento de crimes dessa natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito.”, de forma que mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
(N.U 1026078-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021) (grifei)

“(...)
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua
renitência
na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública
. (...) (N.U 1027116-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (grifei)

“(...)
Ademais, O risco de reiteração
delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
. (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR)

4.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua
renitência
na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública
.

5. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR)

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1027116-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ
FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021) (grifei)

Por estas razões, tendo em vista o iminente risco à garantia da ordem pública,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DEERICK GOMES DA SILVA
,
EM PREVENTIVA, devendo-se expedir mandado de prisão preventiva via BNMP.

[...]
Negritos no original

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do a
gente
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, conforme consta do
auto
Enunciado n. 6 da TCCR:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como
afirmado
linhas
volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

P
osto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Erick Gomes da Silva Cunha
;
por consequência,

denego
a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021